Tribunal: TJMT
Processo: 1033239-76.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAPELAÇÃO CÍVEL No 1033239-76.2017.8.11.0041
RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL — PREVI
RECORRIDA: MARIA FERNANDA SANTOS AFONSO, REPRESENTADA POR AMANDA SANTOS DE BRITO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 100579990):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO – FALECIMENTO DO PAI – FILHA BENEFICIADA COMO DEPENDENTE DA PREVIDÊNCIA PRIVADA DO PAI – SURGIMENTO DE OUTROS TRÊS BENEFICIÁRIOS – REDISTRIBUIÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ENTRE OS DEPENDENTES – PEDIDO ADMINISTRATIVO REQUERENDO CÓPIA DA INSCRIÇÃO DOS DEMAIS DEPENDENTES – PEDIDO NEGADO SOB ALEGAÇÃO DE SIGILO – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA – JUNTADA DE DOCUMENTOS REFERENTE A APENAS UM DOS NOVOS BENEFICIÁRIOS - PRETENSÃO RESISTIDA – CORRETA A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Nas ações de exibição de documentos, quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicam-se os princípios da sucumbência e da causalidade.
II – tendo em vista que a empresa Apelante juntou aos autos documentos referentes a apenas um dos três novos dependentes, correta a sentença de piso que o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
III - Por fim, observo que houve observância dos requisitos do artigo 85, § 2o, para fixação do valor dos honorários, que fixou os honorários na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) ”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1004087-17.2019.8.11.0007, Relator (a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 25/08/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 373, 396 e 404 do Código de Processo Civil e artigos 884 e 885 do Código Civil, ao argumento de apresentou todas as informações necessárias e todos os documentos exigidos quanto aos pedidos na ação de exibição de documentos, em relação ao beneficiário do de cujus, não havendo resistência ao pedido, e, desse modo descabe a sua condenação em custas processuais e aos honorários advocatícios (princípios da sucumbência e causalidade).
Assevera que ao condenar a parte recorrente em custas e honorários, favorece o enriquecimento ilício da parte recorrida.
Recurso tempestivo (id. 103549455).
Contrarrazões (id. 106920451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 884 e 885 do CC – enriquecimento ilícito da parte recorrida, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que não houve pretensão resistida para a apresentação dos documentos exigidos na ação de exibição de documentos, não devendo ser condenada aos honorários advocatícios e custas processuais.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Nas ações de exibição de documentos, quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicam-se os princípios da sucumbência e da causalidade.
(...) Friso que o magistrado de piso determinou por duas vezes, que a parte apelante se manifestasse sobre o descumprimento do comando judicial, entretanto, optou de permanecer inerte.
Dessa forma, restou caracterizada a pretensão resistida da parte apelante.
Assim, a condenação ao pagamento das custas e aos honorários advocatícios é plenamente aplicável no caso, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça”. (id. 100579990)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
2. (...).
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1756377/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, quanto à suposta afronta aos artigos 373, 396 e 404 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ademais, para verificar se houve a pretensão resistida em apresentar os documentos exigidos para a condenação da parte recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, por incidência do óbice sumular 7/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça